Tribunal: TJMT
Processo: 0028395-13.2011.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028395-13.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO COIMBRA DE SOUZA - CPF: 667.028.871-91 (APELANTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), NAVESA NACIONAL DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.541.838/0001-55 (APELADO), TAYRONE DE MELO - CPF: 037.246.891-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO PARANHOS - CPF: 037.988.441-00 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), DISTRICAR - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (APELADO), JOSE PAULO MOUTINHO FILHO - CPF: 672.514.988-04 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), JOAO TRANCHESI JUNIOR - CPF: 010.391.868-07 (ADVOGADO), FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 280.228.348-07 (ADVOGADO), RIZIA SANTOS DE PAULA - CPF: 286.357.768-95 (ADVOGADO), VANESSA FERREIRA CAVALIERE - CPF: 325.548.598-33 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SINISTRO – VEÍCULO ENCAMINHADO A EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS REPAROS – VEÍCULO SEM ESTABILIDADE – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - ALEGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL INCONCLUSIVO E INCOMPLETO -

LAUDO QUE DEMONSTRA QUE OS PNEUS FORAM TROCADOS EM DESACORDO COM A DIMENSÃO – PROBLEMAS NA SUSPENSÃO – LAUDO QUE NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE NEXO CAUSAL ENTRE O SINSTRO E O PROBLEMA NA SUSPENSÃO, APENAS DECLARA QUE NÃO FOI RELACIONADO NO ORÇAMENTO – POSSIBILIDADE DE REPAROS ATESTADOS NO LAUDO PARA NORMAL UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO – LUCROS CESSANTES – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE CAUSARAM INSEGURANA NO APELANTE E SUA FAMÍLIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – AÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Verificado a má-prestação do serviço da autorizada da seguradora nos reparos completos do veículo sinistrado, imperiosa a condenação solidária de todas da cadeia, a proceder com a finalização dos reparos, conforme aponta o laudo pericial judicial.

A demora excessiva no conserto do veículo, a devolução incompleta, com vícios graves para regular utilização, ultrapassa a barreira do mero dissabor cotidiano, configurando dano moral.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ADRIANO COIMBRA DE SOUZA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cc Reparação por Danos Materiais e Morais movida contra
NAVESA NACIONAL VEÍCULOS LTDA., DISTRICAR – IMPORTADORAR E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS, ALLIANZ BRASIL SEGURADORA E DISTRICAR – IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO LTDA.,
que julgou improcedente os pedidos formulados pelo autor, condenando-o ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Explica o apelante que adquiriu um veículo da marca SSANG YONG REXTRON II DIESEL ANO 2010 MODELO 2011 de Placa EUF - 8690, em 25/11/2010, vindo a sofrer um acidente com o veículo em 28/01/2.011; que acionou a seguradora Allianz Seguros, por que recomendação indicou a Navesa Nacional de Veículos para realização dos reparos. Ao retirar o veículo da dependência da apelada percebeu que o mesmo estava desalinhado, balançando e não possuía estabilidade. Novamente o veículo foi para Goiânia, sede da apelada Navesa, contudo, continuou sem estabilidade e, segundo as apeladas não havia mais o que ser feito, pois, o serviço tinha sido prestado.

Defende o apelante que o laudo pericial não soube precisar se os danos existentes no veículo se tratavam da colisão ou falta de manutenção; que o veículo estava com 21.256 km rodados, com 05 anos de uso, portanto, baixa quilometragem; que as medidas do câmber, caster, demonstram consumo e deterioração do pneu.

Explica que:
“O desgaste do tipo escamado em superfície do pneu, a causa de desgaste irregular e multiescavado que atinge o plano lateral do pneu, confirma a existência de DESBALANCEAMENTO ESTÁTICO E DESBALANCEAMENTO DINÂMICO dos pneus dianteiros oriundos dessas falhas responsáveis pela instabilidade no veículo, desconforto, vibrações que tende a aumentar em função de provocar desgaste nos terminais da direção, rolamentos e demais terminais do sistema de direção que acabam por afetar e/ou aumentar problemas do sistema da suspensão.”.
Também que:
“o perito oficial não atentar para esse fato, mesmo sabendo da existência de laudo anexo aos autos mostrando desalinhamentos nas superfícies dos componentes externos da carroceria do veículo provocados por serviços de reparos e assistência técnica prestado pelo Concessionária, usando FUNILARIA de terceiros para reparar a carroceria como se não fosse, mau feito o trabalho, não querendo se responsabilizar pelos defeitos originados pelo sinistro de trânsito e não resolvido pela funilaria utilizada para reparar um veículo praticamente NOVO, deixando, após a montagem com os defeitos reclamados pelo autor não solucionados pelo concessionário, todos indicados na inicial”.

Nesse cenário, afirma que o perito do juízo, sem considerar as condições das instalações das oficinas que realizaram os serviços de diagnóstico de danos após o acidente de trânsito, definiram o que deveria ser reparado e quais peças deveriam ser substituídas no veículo, seja na carroceria, seja em seus conjuntos danificados, de modo que faltou informações no laudo da prova material para identificar as causas geradas durante os serviços.

Também pontua que
“o laudo apresentado pelo perito oficial não tem valor jurídico algum, ao não trazer Anotação de Responsabilidade Técnica (ART ) do órgão de classe responsável por avaliar e verificar atribuições e conduta dos profissionais do Sistema Confea Crea, como prevê a lei nº 6.496/1977, em seu art. 1º.”.

Ao final requer a nulidade da sentença para que seja elaborada nova perícia; subsidiariamente, caso se decida pelo julgamento de mérito, que seja analisada o conjunto de todas as provas produzidas, tais como perícia inicial apresentada pela apelante, depoimento pessoal das partes, impugnação a perícia, responsabilizando as apeladas à realizar os reparos necessários no veículo, bem como indenizar pelos danos materiais/morais causados.

Somente a apelada Allianz Seguros S/A apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

Foi deferida a justiça gratuita, na fase recursal e a decisão transitou em julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
ADRIANO COIMBRA DE SOUZA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cc Reparação por Danos Materiais e Morais movida contra
NAVESA NACIONAL VEÍCULOS LTDA., DISTRICAR – IMPORTADORAR E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS, ALLIANZ BRASIL SEGURADORA E DISTRICAR – IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO LTDA.,
que julgou improcedente os pedidos formulados pelo autor, condenando-o ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Preenchidos os requisitos,
recebo
o recuso em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

O relatório da inicial é o seguinte:

“Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPRAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS formulada por ADRIANO COIMBRA DE SOUSA em face de NAVESA NACIONAL DE VEÍCULOS LTDA. e DISTRICAR – IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA., todos já qualificados, ao argumento, em síntese, de que adquiriu, em 25/11/2010, um veículo SSang Yong, Rexton II e que, no dia 28/01/2011, sofreu um acidente na Rodovia MT 251, colidindo com uma árvore.

Afirma que entrou em contato com sua seguradora Allianz, que acionou a Demandada Districar, importadora da marca no Brasil, que, por sua vez, indicou a Demandada Navesa para realizar os serviços.

Aduz que o serviço prestado pela Demandada Navesa foi imprestável, pois teria entregue o veículo com seu chassi absolutamente desalinhado, de modo que deveria ter declarado perda total do veículo.

Alega que a responsabilidade da Allianz decorre do fato de ter aprovado o conserto do seu carro, da Demandada Districar por determinar que a seguradora levasse o veículo até a Demandada Navesa e, desta última, por ter executado um serviço totalmente imprestável.

Relata que o veículo está guardado em sua garagem e que está sofrendo sérios prejuízos financeiros.

Bem por isso, requer a substituição do veículo por outro novo, a reparação por danos materiais no valor de R$ 72.340,70 e por danos morais no valor de 60 salários mínimos.”.

Na sentença, o juiz “
a quo
” considerou que, mais especificamente quanto ao laudo pericial, não se confirmou dano estrutural no veículo e julgou improcedente a ação; vejamos:

“De início, cabe destacar que a parte Autora é consumidora, na forma do art. 2º do CDC, de modo que a responsabilidade da parte Demandada é objetiva, conforme dispõe o artigo 14 do CDC.

Nesta linha de raciocínio, constatado o defeito na prestação do serviço, o fornecedor responde independentemente de dolo ou culpa.

Todavia, embora a responsabilidade civil do caso seja objetiva, é necessário verificar a existência dos danos e do nexo causal entre estes danos e o serviço prestado.

Feitas tais considerações, tem-se que, no caso judicializado, o Autor fundamenta a sua pretensão na alegação de que, em decorrência do acidente sofrido no dia 28/01/2011, seu veículo sofreu danos estruturais irreparáveis no chassi, de modo que os serviços prestados pelas empresas Demandadas foram falhos, pois deveriam ter declarado a perda total do automóvel.

Contudo, analisando conjuntamente os documentos acostados, especialmente o laudo pericial acostado às fls. 602/649 dos autos físicos, não se verifica a existência do dano estrutural alegado, bem como de qualquer nexo causal entre os danos constatados e o acidente narrado.

Afinal, o perito nomeado pelo juízo consignou, expressamente, em seu laudo pericial de fls. 602/649, que as irregularidades apresentadas no veículo estão relacionadas a componentes da suspensão e pneus e que isso não guarda relação aparente com a colisão o qual o veículo se envolveu, tratando-se, aparentemente, de condições derivadas da inadequada manutenção e conservação do veículo.

Vejamos as conclusões do perito:

“(...) Estas condições do veículo relacionadas a suspensão, não guardam vínculo aparente com a colisão a qual o veículo se envolveu, tratando-se aparentemente de condições derivadas da inadequada manutenção e conservação do veículo.

Face a situação do veículo, este não apresenta condição segua de trafegabilidade, sendo imperioso a realização de reparos, por meio da troca dos componentes da suspensão, no que consiste pivôs, as buchas da bandeja tanto dianteira como traseiras e as bicletas da barra estabilizadora, bem como nas borrachas ressecadas, além da troca dos pneus (...)” (f. 623 dos autos físicos).

No mais, ao responder os quesitos formulados pelas partes, o perito consignou que:

“Os danos verificados no veículo podem ser reparados, o veículo não apresenta danos na estrutura e sim no sistema de suspensão com avarias em peças e componentes” (Quesito 10, f. 636)

Depois, embora o Autor tenha apresentado diversos laudos sobre o veículo, observa-se que todos se tratam de laudos unilaterais, não sendo suficientes para infirmar o laudo realizado pelo perito nomeado pelo juízo, mormente pela parcialidade notória.

Aliás, a prova pericial judicial se desenvolveu normalmente, tendo sido realizada por perito habilitado e com a regular indicação de quesitos, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, contendo critérios técnicos seguros e precisos à elucidação da causa.

Dessa feita, tem-se que o laudo oficial merece maior credibilidade, uma vez que elaborada por profissional da confiança do juízo, com imparcialidade, precisão e clareza, devendo prevalecer, portanto, em relação aos laudos unilaterais produzidos pela parte Autora.

(...)

Por fim, cabe destacar que o magistrado, que é o destinatário da prova, não está adstrito às conclusões do laudo pericial. Entretanto, para afastar as sua conclusões, seria necessária a presença de elementos robustos, hábeis a elidir o entendimento manifestado pelo perito, o que não ocorreu no caso sob exame, mormente pela parcialidade dos laudos unilaterais apresentados.

Logo, considerando que os danos estruturais alegados na exordial não restaram confirmados pela prova pericial, bem como que os danos constatados no veículo (suspensão e pneus) não guardam relação com o acidente mencionado, não se pode imputar à parte Demandada a responsabilidade pretendida, por ausência de nexo causal entre os serviços prestados e os danos verificados.

Sobre o tema, vejamos o entendimento jurisprudencial:

(...)

Ante o exposto, NÃO ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte Autora.

CONDENO a parte Autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Por oportuno, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.

Em tempo, DEFIRO o pedido formulado no id 68372471, uma vez que a perícia judicial já foi concluída. Bem por isso, EXPEÇA-SE o alvará para levantamento dos valores referentes aos honorários periciais.”.

A tese de nulidade do laudo pericial judicial, se confunde com o mérito e será apreciada em conjunto.

De antemão, registro que o Laudo Pericial Judicial foi elaborado pela Real Brasil Consultoria Ltda., empresa especializada em avaliações e perícias, de confiança do juízo, por meio do engenheiro mecânico e mecatrônico, Sebastião Weis de Andrade Jr. (CREA -MS-015045D), especificamente desenvolvendo perícias automotivas, de modo que não há qualquer elemento que retire a credibilidade do profissional.

Pois bem,

O apelante requer na inicial
“a substituição do veículo automotor imprestável por um outro carro SSANG YONG REXTON II, com as mesmas características do original, zero quilômetro”.

Primeiramente, não há falar em laudo inconclusivo ou incompleto. Tenho que na verdade houve má apreciação da prova, com intepretação equivocada.

Do estudo do laudo pericial se tomou conhecimento de irregularidade em componentes da suspensão e pneus, que podem e devem ser solucionados. (id. 135143192 - Pág. 36, resposta ao quesito 10) e considero serem inerentes ao sinistro.Vejamos:

O perito registrou expressamente que
“O que deverá ser refeita pela empresa que realizou o reparo do veículo é a troca do pneu, disponibilizando pneu com dimensão igual aos pneus originais do veículo”
(id. 135143192 - Pág. 38, resposta ao quesito 8).

Já quanto a suspensão, o perito declara no quesito 6 (135143192 - Pág. 38) quando questionado se há serviços complementares a serem realizados que
“no que consiste a parte da lateria o veículo está em boa qualidade, no que consiste a parte da suspensão o veículo necessita de reparos a fim de se tornar apto a trafegar em vias públicas”.

Ainda no quesito 9, consta que:

“Queira o sr. Perito especificar avarias que guardem nexo com o acidente e o valor dos reparos do automóvel, bem como informar o menor orçamento e local para ser efetuado o conserto total do veículo, exceto decorrentes de desgastes de uso?

9) RESP. O veículo apresenta defeitos na suspensão, bicletas, pivôs, barra estabilizadora e buchas da bandeja dianteira e traseira, bem como diferença de dimensões nos pneus, além de pneu deslocado e pneus sem condições de uso”.

Também destaco que o perito não excluiu a possibilidade de nexo causal entre os defeitos na suspensão e o acidente, apenas declara que o serviço não está relacionado no orçamento, portanto não há como dizer se houve má prestação do serviço, porque não foi realizado; e ainda, esclarece expressamente que os pneus apresentados não possuem a mesma dimensão dos pneus originários.

Vejamos.

7- Queira o Sr. Perito descrever se há danos decorrentes da má prestação de serviços da concessionária? Caso afirmativo, especifique.

7) RESP. Não é possível afirmar que houve má prestação nos serviços executados, devido não serem apresentados documentos que comprovem que foram prestados serviços na suspensão do veículo, desta forma, o que se pode dizer é que o pneu apresentado no orçamento não possui a mesma dimensão dos pneus originais do veículo e os reparos na parte de lataria foram realizados de acordo com o padrão.”. (135143192 - Pág. 38).

Ademais, outros quatro detalhes chamam a atenção no laudo e correspondem com a tese do apelante:

- O vício mencionado na inicial, só começou a correr após o sinistro e conserto pela ré NAVESA;

- Que o apelante realizou as revisões de manutenção.

-
Que o veículo apresenta ângulo abaixo das especificações mínimas para o resultado satisfatório.

- “o veículo possui tração integral nas 4 rodas com controle de tração, sendo assim não como o condutor tentar forçar patinar o carro para desgastar os pneus e esses pneus se o veículo estivesse em boas condições de uso durariam mais de 50.000 KM, sendo que os pneus apresentaram desgastes antes do padrão de uso”.
(trecho extraído laudo, id 135143192 - Pág. 25).

Desta feita, da análise do conjunto probatório chego a conclusão que os reparos não foram realizados completamente, o que não é difícil de crer, tendo em vista mesmo o pneu, item externo e de baixa complexidade, foi trocado com dimensões divergentes (pneu trocado: 255/60R18 e pneu originais: 265/60R18), tudo confirmado através do laudo.

Também não há falar em falta de manutenção pelo apelante, pois, conforme mencionado pelo perito, todas as manutenções foram realizadas pelo apelante.

Em pese isto, não há como reconhecer o pedido principal, contido na inicial, de substituição do veículo, pois, conforme declarado pelo perito, há possibilidade de reparos e o veículo poderá trafegar normalmente.

Destarte, em juízo de ponderações o caso é de condenar as apeladas a complementar o reparo do veículo.

Trata-se, pois, de aplicação do
mihi factum dabo tibi ius
(dá-me os fatos que te darei o direito) e
iura novit curia
(o juiz é quem conhece o direito):

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os pedidos formulados pelas partes devem ser examinados a partir de uma
“interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta, mesmo porque a obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em observância aos brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito).”
(STJ, REsp 1605466/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 28/10/2016).

Portanto, a adoção, pelo julgador, de fundamento legal diverso do indicado pelo autor não implica violação ao princípio da congruência, nesse sentido, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. (...) 2. A adoção, pelo julgador, de fundamento legal diverso do indicado pelo autor não implica violação ao princípio da congruência, pois, conforme o princípio iura novit curia, cabe ao magistrado aplicar o direito aos fatos, limitado aos pedidos formulados na petição inicial. Precedentes. 2.1. No caso em tela, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie não ultrapassou os limites da lide, tendo ensejado o provimento parcial do pedido inicial.(...)” ( AgInt no AREsp 728.797/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018) (Grifei)

“AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SÚMULA 568/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 2. Não há falar em julgamento extra petita quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concede providência jurisdicional diversa da requerida, em respeito ao princípio da congruência.(...)” ( AgInt no AREsp 1273548/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018)

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. REQUISITOS DO ARTIGO 1.238, CC, PREENCHIDOS. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DEFERIDA. APLICAÇÃO DOS BROCARDOS DA MIHI FACTUM DABO TIBI IUS E IURA NOVIT CURIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Os requisitos necessários e exigíveis para usucapião extraordinário encontram-se satisfeitos, conforme o art. 1.238, do Código Civil, tendo os autores demonstrado o lapso temporal e a posse ininterrupta e sem oposição, sendo a boa-fé, em tal caso, presumida. 2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça "(?) a obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em observância aos brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito)? REsp 1605466/SP. 3. Diante de nova sucumbência, em grau recursal, devem os honorários advocatícios ser majorados (art. 85, § 11, CPC). 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJ-GO - Apelação (CPC): 02567400920078090006, Relator: GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 26/04/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/04/2019)

Quanto ao pleito de
lucros cessantes, não assiste razão.

Isso porque o que se depreende é que a empresa apelada (NAVESA) se dispôs a retirar o veículo e transportá-lo até a sede; também, lhe foi oferecido carro reserva para que pudesse se locomover, entretanto, as propostas foram recusadas (Num. 135143184 - Pág. 49 e 135143182 - Pág. 42, 135143183 - Pág. 1), de modo que não há falar em gastos com passagem, hotel, alimentação, e afins.

No mais, o laudo pericial extrajudicial foi realizado por mera liberalidade do apelante, não havendo que se falar obrigatoriedade de pagamento pelas apeladas.

Quanto ao pagamento da franquia, se trata de condição contratual.

Por fim, quanto a menção de R$ 23.715,90, a título de “
valor de 06 (seis) prestações”
e
“Prejuízos com a Franqueadora”
no valor de R$ 37.594,71, não restou demonstrado do que se trata, o nexo causal e sua inequívoca comprovação.

No tange
a condenação por danos morais, tenho que assiste razão o apelante.

Isso porque houve má-prestação dos serviços ao consumidor, demora no conserto, com a troca de pneu equivocada, não realização nos reparos da suspensão, transtornos que se perdura até hoje, o que privou o apelante de utilizar adequadamente do seu veículo. Tanto é que, quando a perícia judicial foi realizada, cerca de 05 anos após o acidente, o veículo possuía tão-somente pouco mais de 21.000 KM rodados, o que demonstra que o apelante conviveu em constante insegurança de transitar.

Também foram diversas as tentativas extrajudiciais de solução pelo apelante, o que só foi aumentando sua frustação de expectativa legítima.

À propósito (
mutatis mutandis
):

“o atraso injustificado e anormal na reparação de veículo pode caracterizar dano moral decorrente da má-prestação de serviço ao consumidor, pois gera a frustração de expectativa legítima deste, revelando violação do dever de proteção e lealdade (AgInt no AREsp 490.543⁄AM, 4ª Turma , DJe 18⁄04⁄2017; REsp 1.604.052⁄SP, 3ª Turma , DJe 26⁄08⁄2016)

Assim sendo, atento ao caráter dúplice da indenização (punitivo e compensatório), bem como às circunstâncias do caso concreto, sem perder de vista os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, condeno as apeladas, ao pagamento solidário,
de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais, com incidência de juros moratório de 1%, desde a citação e correção monetária, a partir deste acordão.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para

julgar parcialmente os pedidos iniciais, condenando as apeladas, solidariamente, a complementar os reparos do veículo, conforme consta da perícia judicial (
defeitos na suspensão, bicletas, pivôs, barra estabilizadora e buchas da bandeja dianteira e traseira, bem como diferença de dimensões nos pneus, além de pneu deslocado e pneus sem condições de uso),
bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros moratório de 1%, desde a citação e correção monetária, a partir deste acordão.

Por fim, condeno-as ao pagamento das custas, despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, no valor de 10% sobre o proveito econômico obtido, devendo, para apuração do valor integral, ser apresentado pela ré NAVESA, o orçamento dos serviços complementar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022